Tribunal: TJDFT
Processo: 0737585-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737585-41.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: CARLOS JACOBINO LIMA, MARÍLIA FEITOSA CHAVES AGRAVADOS: VALMIR GOMES DA SILVA, ANA GLAUCE RAMOS SILVA FREIRE DE CARVALHO, BANCO BRADESCO SA, BANCO DO BRASIL S/A, ANTÔNIO AUGUSTO VASCONCELOS FREIRE DE CARVALHO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CARLOS JACOBINO LIMA e MARÍLIA FEITOSA CHAVES contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026